Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703916-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UELTON AUGUSTO OLIVEIRA FRANCA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial da Ceilândia, nos autos do Processo n° 0023678-20.2018.8.07.0003, nos termos transcritos a seguir “Indefiro o pedido de inclusão do executado no Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pois este juízo não possui acesso a referido sistema e é inviável a expedição de ofícios semelhantes nos milhões de processos de execução em tramitação, o que resultaria em ônus excessivo a terceiros, que não possuem interesse no processo. Promova o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado à ID 57747247.” Sustenta o Agravante, em suma, que a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem amparo no Provimento n° 39 da Corregedoria do CNJ, que assegura os princípios da efetividade e cooperação e a razoável duração do processo. Aduz que não foram encontrados bens em nome do Agravado, de forma que deve ser deferida a consulta à CNIB, que auxilia a localização e indisponibilidade de bens pela Exequente. Afirma que a “CNIB é uma central de dados que objetiva promover a busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como comunicar aos Registros Públicos Extrajudiciais que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens dos devedores.” Assevera, assim, que a CNIB é um sistema eficaz para garantir a efetividade e celeridade da execução, não havendo qualquer impedimento para que seja consultado/oficiado com o objetivo de encontrar bens da Executada. Registra que apesar de o Juízo não fazer uso costumeiro do referido sistema, a consulta sempre será possível por meio da expedição de ofício à Central CNIB, não havendo motivo a justificar seu indeferimento. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja deferida a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhoras e utilizados para satisfação do crédito do Agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 23116420). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. A priori, cumpre assinalar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica, de sorte que a CNIB é um sistema que permite o rastreio/busca de bens do devedor em todo o território nacional, divulgando aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do Executado, garantindo, assim, maior efetividade às decisões de indisponibilidade de bens e maior segurança aos negócios imobiliários. O acesso ao sistema é realizado de forma eletrônica, via plataforma Web, exige credenciamento prévio do Magistrado, para que promova o pretendido registro de indisponibilidade no programa eletrônico. Assim, em que pese a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta criada para localizar bens do passíveis de penhora, pois destinada apenas a integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional. Ademais, impende registrar que o próprio exequente tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento em sede judicial configuraria uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Nesse sentido, considerando que a parte Agravante pode acessar o CNIB por meio de cartório extrjaudicial, desde que recolha o correspodente emolumento, não verifico, na espécie, a verossimilhança do direito para o deferimento da medida pleitada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora